Tribunal: TJDFT
Processo: 0039503-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039503-68.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ACIR RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDOS: ELIANE XAVIER DOS SANTOS, RALFE TEIXEIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS. INCUMBÊNCIA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. 1. Proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, face ao princípio da causalidade. Inteligência do artigo 90 do Código de Processo Civil. 2. A regra do § 8o, artigo 85, do Código de Processo Civil limita-se às hipóteses em que o valor da causa seja irrisório, inestimável ou, como se tem admitido jurisprudencialmente no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado, quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes. Ausentes quaisquer das exceções relacionadas, a fixação dos honorários de sucumbência deve seguir a regra geral prevista no § 2o do referido artigo. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 85, 239 e 242, todos do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios em face da desistência, porquanto entende que não teria ocorrido a citação, devendo esta ter sido pessoal, já que na procuração não inclui o poder de receber citação, conforme ID 784555. Assevera que quem deu causa ao ajuizamento da ação teria sido a parte recorrida que vendeu/cedeu o imóvel, sem dar ciência ao credor hipotecário, e não o arrematante, que adquiriu o imóvel, após a falta de pagamento do financiamento do bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 85, 239 e 242, todos do CPC, uma vez que “A questão cinge-se em saber se cabe ao autor arcar com os honorários de sucumbência a favor do patrono dos réus, em face de desistência do feito. Verifico que o patrono dos apelados/réus apresentou exceção de pré-executividade (ID 7848559); impugnação à penhora (ID 7848632 (pág. 01/17), além de ter ajuizado ação rescisória para declarar a nulidade de citação. Assim, não assiste razão ao apelante/autor quando afirma que o patrono dos apelados teve mínima ou nenhuma atuação no processo. Incumbe à parte autora atuar com diligência no decorrer do processo e verificar se os atos processuais estão em regularidade a fim de se evitar a nulidade do feito. Dessa forma, não podem os apelados/réus serem responsabilizados pela nulidade de citação ocorrida no presente feito e a atuação dos advogados está condizente com a verba honorária fixada. (...). Portanto, é devida a condenação do autor ao pagamento dos honorários de sucumbência, pelo princípio da causalidade, uma vez que ajuizou a ação em desfavor dos apelados/réus, sem observar a transferência do imóvel para terceiro e, após a rescisão da sentença, pediu a desistência do feito” (ID 12488805). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu" (AgInt no AREsp 924.417/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027